Tribunal: TJDFT
Processo: 0718509-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARÂMETROS. QUANTIFICAÇÃO DO CRÉDITO. EXCESSO. INVIABILIDADE. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar a ocorrência de excesso na quantificação do crédito a ser satisfeito, pois as credoras, em seus cálculos, não teriam observado as normas de regência alusivas ao benefício concedido à autora, precisamente no que diz respeito à necessidade de abatimento do montante referente à “taxa administrativa” e às “contribuições extraordinárias” previstas, respectivamente, no art. 109 da Estatuto da Funcef e no art. 19, inc. II, da Lei Complementar no 109/20012. No caso em deslinde a entidade fechada de previdência privada agravante pretende obter o reconhecimento do excesso na composição do valor da execução promovida nos autos do incidente processual de cumprimento de sentença instaurado na origem pelas recorridas.3. Ocorre que ao suscitar a ocorrência de excesso na quantificação do crédito, diante da suposta necessidade de abatimento dos montantes acima destacados, a devedora pretende, em verdade, impugnar os limites objetivos do acórdão ora em fase de cumprimento, já acobertado pelos efeitos da coisa julgada. 3.1. Isso porque os critérios e parâmetros para a adequada quantificação da obrigação imposta à recorrente foram previamente definidos pela sentença proferida pelo Juízo singular e mantida pelo acórdão proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça no julgamento do recurso de apelação interposto pela ré, ocasião em que foi expressamente afastada a necessidade de custeio, pela beneficiária, de valores adicionais para a finalidade de recomposição de eventual desequilíbrio atuarial.4. Nesse contexto, não é possível decidir novamente as questões a respeito das quais já houve deliberação judicial, nos termos das regras estabelecidas nos artigos 505, 507 e 508, todos do CPC.5. Recurso conhecido e desprovido.